Tribunal: TJDFT
Processo: 0001755-69.2014.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA PORTARIA CONJUNTA N.73/2010 DO TJDFT. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III E § 1o, DO CPC. VEÍCULO DE TERCEIRO. PENHORA NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A extinção do processo, quando não localizados bens passíveis de constrição judicial, embora a requerente tenha envidado esforços nesse sentido, é prematura e afronta o Código de Processo Civil.

2. Se o executado não possui bens penhoráveis, suspende-se a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC.

3. A penhora de veículo registrado em nome de terceiro perante o DETRAN/DF não pode ser realizada, sobretudo quando não há elementos nos autos que demonstrem que o bem pertence à devedora e que esta deixou de formalizar a transferência.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.